Tribunal: TJDFT
Processo: 0735767-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. PASEP. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA. DEPÓSITOS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS. DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. ÓRGÃO VINCULADO AO MINISTÉRIO DA FAZENDA. BANCO DO BRASIL S.A. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INSTRUMENTO DE PARTICIPAÇÃO DIRETA DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. ART. 173 CF/88. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA SUJEITA A REGIME HÍBRIDO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, MAS SUJEITA A CONTROLE POSITIVO DO ESTADO. PREVALÊNCIA DA VONTADE ESTATAL NA CONSTITUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL S.A. COMO AGENTE FINANCEIRO PAGADOR. ART. 5o, LEI COMPLEMENTAR N. 8/1970. PRINCÍPIO DO CONSENSUALISMO. POSTULADO INEXISTENTE NA CRIAÇÃO, GESTÃO E EXTINÇÃO DAS CONTAS INDIVIDUAIS DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CARACTERIZADA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Impõe-se a rejeição da preliminar de inadmissibilidade do recurso por falta de impugnação específica dos fundamentos da sentença, quando se constata ter a apelação, efetivamente, refutado os motivos esposados nas razões de decidir do pronunciamento judicial fustigado.
2. O Banco do Brasil S.A., como sociedade de economia mista, possui regime jurídico híbrido, e esse traço diferenciador, em relação a instituições financeiras essencialmente privadas, lhe propicia a aplicação de privilégios concedidos à fazenda pública em relações em que sua atuação seja determinada pelo desempenho de serviço determinado por lei, como é o caso da administração dos recursos do PASEP nas contas individuais abertas na forma da LC n. 8/1970.
3. Considerada a estrutura do Fundo PASEP, o Banco do Brasil S.A. é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demandas relativas ao mencionado fundo contábil, porque atua como mero agente financeiro pagador. A gestão dos recursos que constituem esse fundo de natureza financeira é de responsabilidade do Conselho Diretor, órgão vinculado ao Ministério da Fazenda que delibera sobre a aplicação de índices de correção monetária e de taxa de juros remuneratórios aplicáveis ao saldo credor das contas individuais dos participantes cadastrados. Em contrapartida pela realização dos serviços afetos à condição de agente pagador exclusivo do PASEP, o Banco do Brasil S.A. recebe comissão fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN, conforme previsão do art. 5o da LC n. 8/1970. Enfim, carece de legitimidade passiva a instituição financeira que na relação de direito material constituída pelo Programa PASEP desempenha, frente aos cotistas individuais, simples função de agente pagador remunerado.
4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.